Tribunal: TJBA
Processo: 8046388-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046388-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: VALDIR LIMA DAS NEVES

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO INEQUIVOCAMENTE NÃO ATINGIDO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA FASE CIRÚRGICA. IMPLANTE MAL POSICIONADO E PERDA ÓSSEA. RELATÓRIO PROFISSIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TESE DE ABANDONO DO TRATAMENTO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO INICIAL DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO IMPLANTE DEFEITUOSO. DANO MORAL PRESUMIDO. FRUSTRAÇÃO, DOR E NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE POR EXCESSO. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046388-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA e como apelado VALDIR LIMA DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator